Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual acolhida a impugnação à penhora de bem imóvel.
2. O agravante se insurge contra a decisão alegando, em síntese, que a questão da impenhorabilidade do bem de família já estaria preclusa, não sendo passível de nova análise.
3. Entende-se que, embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, suscetível de cognição a qualquer tempo e grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC) quando já houver pronunciamento judicial sobre o tema, sem oportuna interposição de recurso.
4. Na hipótese, não houve pronunciamento judicial anterior à decisão agravada acerca da impenhorabilidade do bem de família. 4.1. A impugnação à penhora do bem imóvel em que a impenhorabilidade foi suscitada pela primeira vez não foi sequer recebida em razão de irregularidade da representação processual por parte dos executados. Não apreciada a matéria naquela ocasião, é insubsistente a alegação do agravante de que os agravados teriam renovado discussão já atingida pela preclusão consumativa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.